Tribunal: TJSP
Processo: 1027129-36.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais. Autores que receberam quantia de ressarcimento da seguradora. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé afastada. Improcedência que se impõe. Sentença mantida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027129-36.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
OSNI GUILARDI TOSTES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARISA GUILARDI
TOSTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SAVEGNAGO - SUPERMERCADOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) E ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027129-36.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027129-36.2019.8.26.0506 – Ribeirão Preto
Apelante: Marisa Guilardi Tostes e Osny Guilardi Tostes
Apelada: Savegnago Supermercados S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44399)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
indenização por danos materiais e morais.
Autores
que
receberam
quantia
de
ressarcimento da seguradora. Danos morais
não configurados. Litigância de má-fé
afastada. Improcedência que se impõe.
Sentença mantida, com observação.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 155/163) interposta
por Marisa Guilardi Tostes e Osny Guilardi Tostes contra a sentença (fls.
150/153) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, que julgou improcedente a ação de
indenização por danos materiais e morais, ajuizada por eles contra
Savegnago Supermercados S/A. Inconformados, apresentam breve
resumo dos fatos. Ressaltam que, na emenda à inicial, tiveram a cautela
de pleitear o ressarcimento da diferença recebida pelo seguro e a Tabela
Fipe do veículo, ou seja, a quantia aproximada de R$ 12.649,20, mais os
transtornos morais em razão da ocorrência, por falta de segurança do réu
nas suas dependências. Sustentam a inocorrência de litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027129-36.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Discutem a incontroversa ocorrência do furto, sustentando que a matéria
direito encontra guarida na Súmula no 130 do Superior Tribunal de
Justiça. Tecem considerações a respeito da ocorrência dos danos morais
indenizáveis. Pugnam pelo afastamento da multa aplicada por litigância
de má-fé. Postulam a reforma da sentença.
Savegnago Supermercados S/A apresentou
contrarrazões, manifestando-se, em suma, pela manutenção da sentença
(fls. 166/176).
Em síntese, o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
De fato, não há nenhum dano material a ser
ressarcido aos autores apelantes, de modo que receberam o valor de R$
21.204,80 da seguradora, apresentando quitação, que discrimina o fato
de terem recebido valor inferior ao constante da Tabela Fipe diante de
coparticipação na indenização e em razão do veículo ser proveniente de
leilão, sofrendo desvalorização.
Entretanto, inaplicáveis as penas por litigância
de má-fé aos demandantes, pois não configuradas as hipóteses previstas
no artigo 80 do Código de Processo Civil de 2015 para tanto.
Quanto ao dano moral, igualmente não restou
configurado. Não se trata daqueles casos de roubo, em que tenha havido
atuação de marginal armado, suficiente a gerar temor à vítima. O caso
sim é de furto, em que os autores não estavam presentes no instante da
ação do meliante, sendo surpreendidos quando do retorno ao
estacionamento após as compras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027129-36.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Não existe mínima demonstração de que
tenham sido ofendidos, distratados de alguma forma pelos prepostos do
supermercado réu, sendo que o fato de não ter sido exitosa a tentativa
não judicializada de composição por si só não é fator a reclamar
indenização.
Destarte,
a
apelação
comporta
parcial
provimento, tão-somente para afastar a condenação à multa por
litigância de má-fé. O parcial provimento da apelação não importa em
modificação da sucumbência, vez que remanescente a improcedência da
ação.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.

Mario A. Silveira
Relator